Tribunal: TJMT
Processo: 1013702-72.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013702-72.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODETE PEPICE TRINDADE - CPF: 503.894.401-91 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), INOVAPRIME COMERCIO VAREJISTA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA. - CNPJ: 35.157.802/0001-94 (APELANTE), FABIANA PONTES DO AMARAL TEIXEIRA - CPF: 139.662.337-03 (ADVOGADO), MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A. - CNPJ: 23.055.665/0001-06 (APELANTE), OSVALDO LINO PIMENTEL NETO - CPF: 086.380.066-16 (ADVOGADO), SILVIO MENDES ARRUDA - CPF: 080.632.936-06 (ADVOGADO), JOAO VITOR TEOFILO OLIVEIRA - CPF: 094.328.466-01 (ADVOGADO), GUILHERME BARBOSA FERREIRA - CPF: 119.416.207-01 (ADVOGADO), MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A. - CNPJ: 23.055.665/0001-06 (APELADO), JOAO VITOR TEOFILO OLIVEIRA - CPF: 094.328.466-01 (ADVOGADO), SILVIO MENDES ARRUDA - CPF: 080.632.936-06 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES NICACIO - CPF: 124.695.266-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

INOVAPRIME COMERCIO VAREJISTA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

APELADO(S):

ODETE PEPICE TRINDADE

MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANO MORAL
- PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO
-
COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - R
ESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DANO MATERIAL – CARACTERIZAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, se atendidos aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

Levando em consideração as provas existentes no processo, as quais confirmam os fatos narrados na petição inicial, mister a manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade das empresas requeridas, uma vez que os
produtos entregues não correspondiam ao comprado no site das requeridas
.

Se o produto adquirido por meio virtual foi entregue à consumidora de forma incorreta, diversa do contrato firmado, com tentativas de solução administrativa sem êxito, tal fato dá ensejo à rescisão contratual e à restituição do valor pago, bem como à indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos experimentados pela consumidora.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, há que ser reduzido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
I
NOVAPRIME COMERCIO VAREJISTA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
contra a sentença que na
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e Dano Moral n. 1013702-72.2021.8.11.0003
ajuizada por
ODETE PEPICE TRINDADE
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

a) declarar rescindida a compra efetuada, em 08 de setembro de 2020;

b) determinar que as empresas requeridas – solidariamente – efetuem a restituição à parte autora a importância de R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais), no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a contar do desembolso;

c) condenar as partes requeridas – solidariamente – ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar da sentença, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material;

d) condenar as requeridas – solidariamente –, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC/15).

Defende a inexistência do nexo de causalidade, uma vez que a
apelada realizou a aquisição do produto PHYTO POWER CAPS em 09/09/2020, especificamente à 06:09:24, no valor de R$ 347,00, o qual foi entregue, portanto, não há falar em dano material. Alternativamente, caso seja mantida a condenação, o valor a ser indenizado deve ser o de R$ 151,70 (cento e cinquenta e um reais e setenta centavos).

Sustenta a ausência de danos morais sofridos pela apelada, motivo pelo qual não há falar em responsabilidade civil do apelante. Alternativamente, se mantida a indenização, postula pela redução do quantum fixado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões (ID
150145220
),
a apelada
ODETE PEPICE TRINDADE
suscita a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A apelada
MONETIZZE IMPULSIONADORA DE VENDAS ON-LINE S/A,
postula pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, julgando-se integralmente improcedente, bem como seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, com a inversão do ônus sucumbencial (ID 150145221).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE

A parte apelada
ODETE PEPICE TRINDADE
,
em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que as
razões fáticas e jurídicas não estão associadas à matéria decidida na r. sentença recorrida.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão
”
.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Assim, a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante, em seu recurso de apelação, insurgiu-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda a fim de que reconhecer
o direito da parte autora de ver rescindido do contrato de compra via internet realizado, ante o descumprimento unilateral das requeridas, pois os produtos entregues não correspondiam com o comprado no site das requeridas, motivo pelo qual determinou a restituição da importância de R$ 347,00, bem como a procedência do pedido de danos morais.

Assim, verifica-se que a parte recorrente se insurgiu contra a sentença e apresentou argumentos e atacou, especificamente, os argumentos que pretende a modificação.

Portanto, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos e
das provas produzidas, resta incontroverso que
a autora/apelada na data de 08/09/2020, celebrou com as requeridas contrato de compra e venda do produto ‘Phytopower’ pela internet (ID 150145192), no valor de R$ 347,00, conforme comprovante de pagamento de ID 150145167.

Todavia, nota-se que, como alegado pela apelada, fora entregue apenas um frasco do produto adquirido (Phytopower) e um frasco do produto não adquirido (Alfashake), conforme se vê do ID 150145166 e 150145170.

Salienta-se que os documentos juntados pelas requeridas (ID 150145192 a 150145194), corroboram as alegações da parte autora/apelada no sentido de que adquirira os produtos narrados, sendo que o valor adimplido na aquisição dos produtos não corresponde ao valor indicado pelas empresas requeridas nas notas fiscais de ID 150145167.

Observa-se, ainda, que a parte apelada reclamou administrativamente no sentido de solucionar a questão, conforme e-mails e mensagens de whatsapp (ID 150145170 e 150145171), bem como a reclamação apresentada no Procon, sob no 51.003.0001.20-0003824 (ID 150145167), mas não obteve êxito.

Ressalta-se que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso concreto, razão pela qual todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos vícios de qualidade ou quantidade do produto ou do serviço:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas."

Do mesmo modo, os sites de intermediação de compras on-line respondem objetivamente perante o consumidor, nos termos do art. 14 do referido diploma legal:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Assim, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços das requeridas da qual emerge o dever de indenizar por dano material sofrido em decorrência da expectativa de se adquirir um produto pela internet, pagá-lo, escolhê-lo e no momento da entrega, esta não ocorre, sem qualquer explicação plausível.

Logo, mostra-se correta a sentença que reconheceu o direito da parte autora/apelada de ver rescindido o contrato de compra realizado, em razão do descumprimento unilateral das requeridas.

Portanto, neste ponto, deve ser mantida a sentença que determinou a devolução do valor adimplido pela apelada, na forma simples.

No que diz respeito à alegação da apelante de que o dano material deve ser no valor de R$ 151,70, pois a apelada teria ficado com o produto recebido de forma incorreta, ressalta-se que como houve a rescisão do contrato entre as partes, deve ser restituído o valor integral adimplido pela autora na compra do produto.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA DE MERCADORIA VIA INTERNET - PRODUTO NÃO ENTREGUE -ORDEM DE REEMBOLSO NÃO CUMPRIDA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - EVIDENCIADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. O descumprimento contratual praticado pela empresa ré, que não entregou o produto adquirido via internet em razão da má-prestação do serviço, configura ato de desídia e desrespeito perante o consumidor e é suficiente para ensejar a sua responsabilidade pelos danos sofridos pelos seus clientes. Se houve falha no sistema operacional da transportadora, competia a empresa, após as inúmeras reclamações efetuadas pelo cliente, tomar as providências cabíveis para efetuar a entrega do produto adquirido, posto que cabe àquele que recebeu os valores o dever de comprovar o cumprimento da sua parte, no caso, o envio do produto adquirido.
(TJ/BA, Apelação no 0000357-03.2014.8.05.0057, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 13/04/2018)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE E INCOMPETÊNCIA NÃO ACOLHIDAS. COMÉRCIO VIRTUAL. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO. TELEVISÃO COM TELA QUEBRADA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. NÃO RESTITUIÇÃO DO PRODUTO OU DO DINHEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PROBLEMA NÃO RESOLVIDO ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Nas relações de consumo, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, podendo qualquer um deles ser considerada parte legitima para responder a demanda. Se as provas carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não há falar em necessidade de perícia. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Se o produto adquirido por meio virtual foi entregue ao consumidor com defeito, com várias tentativas de solução administrativa sem êxito, dá ensejo à restituição do valor pago, bem como a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos experimentados pelo consumidor. Mantem-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJ-MT - RI: 80100216120178110052 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/08/2018)

Em relação ao dano moral, importa ressaltar que se o vício apresentado no produto não é sanado, tal fato dá ensejo à indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora, que ficou desprovida dos recursos despendidos.

Cabe ressaltar que a indenização a título de dano moral refere-se à falha na prestação do serviço referente ao vício apresentado no produto que não foi sanado no prazo legal e nem administrativamente, motivo pelo qual a indenização por dano moral restou configurada
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA TEMPO ÚTIL. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por falha relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. A responsabilidade objetiva só pode ser afastada quando for comprovada a inexistência de qualquer falha ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. Não sendo entregue a mercadoria adquirida e devidamente paga pelo consumidor, responde a empresa vendedora não só pela restituição do valor pago, bem como por indenização por danos morais em face do descaso que teve frente ao consumidor, mormente quando o mesmo tentou resolver administrativamente o problema. 3. Assim, quanto ao dano moral, verifica-se que os fatos narrados nos autos ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, acarretando desgastes de ordem emocional e psicológica por parte do autor, cujas expectativas de recebimento dos produtos restaram frustradas. 4. A indenização serve a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, dadas as nuances do caso concreto, a verba indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, satisfaz os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso a que se dá provimento.

(TJ-PE - AC: 5038019 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 29/01/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA – PRODUTO NÃO ENTREGUE – RESCISÃO CONTRATUAL - DANOS MORAIS – DESVIO PRODUTIVO - Pacífica a natureza consumerista da relação entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica qualificada por ser 'de consumo' se caracteriza pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor) e de outro, um fornecedor. Inversão do ônus da prova; - Inúmeras tentativas de solução do litígio – desvio produtivo do consumidor, que gera danos morais; RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10153469420208260576 SP 1015346-94.2020.8.26.0576, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 17/03/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

“Apelação. Compra e venda pela internet. Produto não entregue pela vendedora. Ação de rescisão de contrato c./c. restituição de quantia paga e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Ré que não se insurge contra a rescisão contratual e devolução da quantia paga. Produto adquirido em 23/11/2018 para ser dado como presente de Natal para o filho. Empresa que cancelou a entrega por indisponibilidade do produto em 20/12/2018, disponibilizando vale compras, não aceito pelos consumidores, efetuando a devolução da quantia em banco que inexiste na cidade. Reclamação junto ao Procon para devolução da quantia em um dos quatro bancos da cidade. Ré que oferece produto com as mesmas especificações, mas outra cor em 19/01/2019, criando nos consumidores nova expectativa de que o celular seria entregue. Novo produto não entregue e não devolvida a quantia paga. Empresa que deu causa a todo o desgaste dos consumidores. Sentimentos de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Dano moral configurado e majorado. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10016661320198260597 SP 1001666-13.2019.8.26.0597, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 15/01/2013, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2019)

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização.

Desse modo, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento sem causa à parte lesada.

Logo, o valor da indenização deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Portanto, considerando o grau de culpa das requeridas que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio das requeridas sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar parcialmente a sentença apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023